Tribunal: TJSP
Processo: 2149317-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Competência recursal – Fornecimento de dados cadastrais de usuário e endereço de IP – Lei no 12.965/14 (marco civil da Internet) - competência - matéria afeta a uma das Câmaras da I Subseção Art. 5o, III.14, da Resolução 623/2013 - precedentes - recurso não conhecido, determinada a redistribuição para uma das Câmaras da III Subseção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149317-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO C6
S/A, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149317-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18116 - lac
2
VOTO No: 18116
COMARCA: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro - 15a Vara Cível
APTE. : Banco C6 S/A
APDO. : Claro S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Competência
recursal
Fornecimento de dados cadastrais de usuário e
endereço de IP Lei no 12.965/14 (marco civil da Internet) -
competência - matéria afeta a uma das Câmaras da I Subseção
Art. 5o, III.14, da Resolução 623/2013 - precedentes - recurso
não conhecido, determinada a redistribuição para uma das
Câmaras da III Subseção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149317-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18116 - lac
3
Trata-se de recurso à r. decisão de fl. 73, proferida pelo MM. Juiz
de Direito, Dr. Gabriel Pires dos Campos Sormani, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência em ação de produção antecipada de prova. Recorre o autor e
busca a reforma da decisão.
É o relatório.
Cuida-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada
pelo agravante em face da agravada.
Afirma o autor, na inicial e em breve síntese, que pretende a
obtenção dos dados cadastrais capazes de identificar os responsáveis que estão
acessando seu app para preenchimento de propostas de abertura de conta,
provavelmente, de forma fraudulenta diante do elevado número de acessos,
partindo de um mesmo registro eletrônico de conexão
IP
ao app da
Instituição.
Requer seja a ré compelida a fornecer os dados cadastrais
completos do usurário; o número do terminal telefônico por meio do qual ocorreu
o acesso; a localização de ERB das linhas telefônicas atreladas aos IP's e que se
abstenha de comunicar os usuários identificados sobre os requerimentos
formulados.
Decisão de fls. 73 indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos
seguintes termos:
Vistos.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e
Enunciado n.35 da ENFAM).
INDEFIRO o pedido tutelar de urgência de caráter cautelar para
apresentação antecipada de provas, tendo em vista que não restou
evidenciando nos autos a verissimilhança do direito alegado, fundamentado em argumentos das práticas de ilícitos, mas
desacompanhada de qualquer documento ou prova que demonstre o
alegado.
Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso a processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do
CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149317-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18116 - lac
4
Fica o réu orientado que, caso não disponha de recursos para contratar
advogado particular, poderá se dirigir diretamente à unidade da
Defensoria Pública localizada em Santo Amaro (Rua Américo Brasiliense,
no 2139, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP), de segunda à sexta, das
11hs às 13hs, para receberem a indicação de advogado conveniado à
Defensoria Pública, que será custeado pela própria Defensoria e atuará
em seus interesses.
Intime-se”
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante apresenta argumentos que entende
sustentar seu posicionamento e requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Depreende-se da análise da inicial e dos documentos que a
instruem que a demanda trata de matéria relativa ao sigilo de dados de internet
disciplinado pela Lei no 12.965/14, de cunho extracontratual.
Assim, com base no art. 5o, inciso I, item 29 da Res. 623/13, a
competência é da I Seção de Direito Privado.
Este Tribunal já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência recursal. Tutela de urgência
antecipatória antecedente em obrigação de fazer. Pedidos fundados na
Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet) e atos criminosos supostamente
praticados por hacker. Competência da 1a Subseção de Direito Privado (1a
a 10a Câmaras). Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2035815-29.2020.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).”
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do presente recurso, ,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras da I Subseção de
Direito Privado.
ACHILE ALESINA
Relator